Tribunal: TJSP
Processo: 2118736-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000556690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em
que é impetrante ACIR MURAD SOBRINHO, Pacientes PAULO ROBERTO DOS
SANTOS e REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
2/7
Habeas Corpus no 2118736-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Acir Murad Sobrinho
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Epitácio - SP
Pacientes: Paulo Roberto dos Santos e Reginaldo José dos Santos
Voto no 13.829
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO
PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES - Alegação de que
os pacientes estão sendo processados pelo mesmo fato em
duas Comarcas diferentes - Pedido de trancamento de uma
das ações penais - Inocorrência - Informações dando conta de
que uma das ações já foi arquivada - Constrangimento ilegal
não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Acir Murad Sobrinho, em favor de Paulo Roberto dos Santos e Reginaldo
José dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Presidente Epitácio - SP, alegando, em síntese,
que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que respondem
a dois processos, pelos mesmos fatos, instaurados em comarcas próximas.
Esclarece, de início, que os pacientes são policiais militares e
estão lotados na Comarca de Bataguassu-MS, vizinha à Comarca de Presidente
Epitácio-SP, sendo que, na data dos fatos, enquanto desempenhavam suas
funções, determinaram a parada de um veículo, que não a respeitou e saíram em
perseguição do automóvel, que, em fuga, ingressou no Estado de São Paulo.
Destaca que, diante desse fato, os pacientes acionaram a
polícia militar paulista para dar suporte à perseguição e continuaram o
acompanhamento do automóvel em fuga, quando então aquele carro foi
alcançado e parado, ocasião em que um dos ocupantes estava em óbito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
3/7
razão de disparos de arma de fogo realizados ainda no território do Estado do
Mato Grosso do Sul.
Acontece que tais fatos geraram a instauração de um
inquérito policial militar para apuração dos fatos no Estado do Mato Grosso do
Sul, ao tempo em que a Polícia Civil Paulista também instaurou um inquérito para
apuração dos mesmos fatos.
Menciona que, desenvolvido e terminado o inquérito
instaurado na Comarca de Bataguassu-MS, os autos foram remetidos à
manifestação do Ministério Público, que opinou pelo arquivamento do feito,
ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
Indica, ainda, que remetidos os autos ao Magistrado da
Comarca de Bataguassu-MS, anuiu com a proposta ministerial e determinou o
arquivamento do feito, sem prejuízo do disposto no já citado artigo 18 do Diploma
Processual Penal.
Contudo, o inquérito que tramitou na Comarca de Presidente
Epitácio-SP foi relatado em 30/01/2020 e, remetidos os autos ao órgão ministerial
paulista, foi ofertada denúncia versando sobre os mesmos fatos daquele inquérito
arquivado na Comarca do Mato Grosso do Sul.
Ressalta que, diante disso, na oportunidade de resposta à
acusação, com pedido de rejeição da denúncia, os pacientes pleitearam ainda a
exceção de incompetência, sendo ambos os pedidos indeferidos.
Explica que o constrangimento ilegal a que os pacientes
estão sendo submetidos é evidente, pois respondem a uma ação penal
decorrente de fatos já apreciados pelo Poder Judiciário, no Estado do Mato
Grosso do Sul, em processo resolvido sem interposição de nenhum recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
4/7
arquivado a pedido do Ministério Público, que reconheceu a excludente de
ilicitude dos fatos.
Assevera que a manutenção da ação penal em andamento
pela Comarca de Presidente Epitácio-SP constitui lesão ao manto da coisa
julgada material, visto que a decisão que determinou o arquivamento tornou-se
imutável, pois o processo que tramitou na Comarca do Mato Grosso do Sul foi
arquivado.
Afirma, por fim, que demonstrada a ofensa à coisa julgada
material e o constrangimento ilegal, decorrente de responder ação penal pelos
mesmos fatos decorrentes de inquérito arquivado pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude em pronunciamento judicial promovido em outro Estado,
em processo regular e revestido do trânsito em julgado, remanesce a
necessidade de obstruir o andamento do processo perante a Justiça Estadual
Paulista.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
seja determinada suspensão do andamento da Ação Penal no 1500197-
93.2019.8.26.0481 e, no mérito, o trancamento da referida ação penal, em trâmite
perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Epitácio/SP.
Indeferida a liminar (fls. 537/540), foram prestadas as
informações, com documentos (fls. 543/617).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 621/632).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
5/7
Conforme se depreende dos autos, os pacientes foram
denunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso III, c.c. o artigo
18, inciso I, segunda parte (vítima Antônio) e artigo 121, § 2o, inciso III, c.c. o
artigo 18, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II (vítima Carlos), na forma do artigo 70,
todos do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2019, por volta de 12h10,
na Rua Maceió no 2.055, na cidade e Comarca de Presidente Epitácio/SP, agido
em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram matar Carlos Roberto
do Espírito Santo Júnior e mataram Antônio Venâncio de Castro, mediante
disparos de arma de fogo (fls. 543/545).
Inicialmente importa ressaltar que o trancamento da ação
penal é medida excepcional que se justifica somente diante de casos em que é
possível verificar, de plano, a total ausência de provas sobre a autoria e
materialidade, a atipicidade da conduta, ou diante da ocorrência de uma causa
extintiva da punibilidade, situações estas que não restaram demonstradas no
caso dos autos.
De acordo com a impetração, os pacientes estariam sendo
processados em duplicidade pela prática dos mesmos fatos, posto que o inquérito
policial instaurado na Comarca de Bataguassu-MS teria sido arquivado em razão
do reconhecimento pela autoridade judicial de excludente de ilicitude, ao passo
que no inquérito instaurado na comarca de Presidente Epitácio-SP já teria sido
ofertada denúncia, o que violaria a "coisa julgada material".
É sabido que a competência será, em regra, determinada
pelo lugar em que se consumar a infração penal ou, também no caso, de crime
tentado, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do
artigo 70 do Código de Processo Penal.
Note-se que, mesmo que assim não fosse, quando incerta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
6/7
jurisdição por ter sido a infração consumada e/ou tentada nas divisas de duas ou
mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção, conforme preceituado
pelo artigo 70, § 3o, do Código de Processo Penal.
E, no presente caso, tem-se que o evento consumado (morte
da vítima Antônio Venâncio de Castro) ocorreu na Comarca de Presidente
Epitácio-SP, determinando, portanto, a competência para o processamento e
julgamento dos crimes imputados aos pacientes.
De mais a mais, de acordo com os autos de origem, a
autoridade apontada como coatora, na decisão de fls. 950/952 daqueles autos, é
preventa para condução do processo desde 24/06/2019, ocasião em que foi
instaurada a investigação policial (cf. fl. 05 dos autos de origem); ao passo que o
Juízo de Bataguassu-MS proferiu sua primeira manifestação muito tempo depois,
ou seja, somente no dia 30/04/2020.
Não bastasse isso, o recebimento da denúncia pelo Juiz da
Comarca de Presidente Epitácio-SP se deu em 05/03/2020 (fls. 173/174 dos
autos originais), isto é, também antes mesmo de qualquer ato praticado pelo Juiz
de Bataguassu-MS.
Sendo assim, não se pode falar que os pacientes estariam
sendo processados "novamente" por fatos que já teriam sido arquivados pelo
Juízo de Bataguassu-MS, uma vez que tal arquivamento foi realizado por
autoridade incompetente e em data posterior à instauração de investigação na
Comarca de Presidente Epitácio-SP, como se viu acima.
Insta registra, por derradeiro, que não há falar-se também em
bis in idem se em um caso houve arquivamento e em outro denúncia.
Logo, não há como reconhecer o constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2118736-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
7/7
alegado pelo impetrante.

Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator